Tribunal: TJMT
Processo: 1019112-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Vistos.
Recurso de agravo de instrumento interposto por DANIEL VILLANUEVA DAMATE, fazendo as razões de fato e de direito, discordando do posicionamento adotado pelo magistrado com jurisdição na Comarca de CASCALHEIRA – DR. THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO – em sede do processo de n. 1000715-04.2020.8.11.0079, na ação de nulidade de sentença do processo de numero 1.572-29.2004.811.0079, ao argumento de que não foi comunicado do fato nem residindo registro premonitório da existência da demanda.
Ao que consta da inicial, o agravante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA DE URGENCIA em face de CRISTINIANO ZARZUR e OUTROS, perante o provecto Juízo de Cascalheira. Que, somente tomou conhecimento da decisão, depois de transitar em julgado a sentença.
Em resumo, verbera que (i) é legítimo proprietário da área rural em litígio, vendida por JEAN ARCOVERDE ANGELLI, representado por ORIVALDO FERRARI DE OLIVEIRA, por meio de escritura pública lavrada em 03/03/2004 pelo 11o Tabelionato da Comarca de Curitiba/PR; (ii) foi surpreendido pela coisa julgada advinda da sentença exarada na Ação de Anulação de Ato Jurídico de no 1572-29.2004.811.0079, da qual nunca participou ou tomou ciência; (iii) sempre arcou com as despesas dos imóveis e iniciou o desmembramento da área; (iv) ao tempo da compra não havia registro da existência da demanda na respectiva matrícula; (v) é comprador de boa-fé, tendo adotado todas as medidas necessárias antes da compra; e (vi) o não deferimento da medida pode causar a ineficácia da futura prestação jurisdicional.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
O mérito da questão diz respeito à possibilidade de ser declarada nula a decisão de primeiro grau de jurisdição, substituído pelo v. acórdão, a rigor de que não foi citado para responder aos termos da ação e, de igual forma o vendedor Sr. Jean Arcoverde Ang Eli, que foi comprador de Geraldo Martins dos Santos. Registra-se que o agravante o Sr. Jean deveriam compor o pólo passivo da lide, registrando, desta forma, relação processual. Registrou que, em relação à de anulação de ato jurídico (processo n. 1572.29.2004.811.0079) não estava averbada a existência da lide, tendo em vista ser terceiro adquirente de boa fé.
Em verdade, embora rotulando de alcunhada de nulidade da sentença (QUERELLA NULLITATIS) é um instrumento jurídico/processual utilizado para contaminar sentença contaminada pelos vícios mais graves e, desta forma, não reside prazo decadencial já que contra os atos nulos de pleno direito não contam prazos. E, no caso em tela, o aspecto factual é que o agravante, autor da ação, não foi citado.
Mas, segundo penso, ao fato de discutir COISA JULGADA, por si só não é caso de estarem presentes os requisitos da TUTELA EMERGENCIAL (artigo 300 do Código de Processo Civil) ou mesmo TUTELA DE EVIDÊNCIA (artigo 311 do Código de Processo Civil). Esta questão envolve diretamente o mérito, não podendo ser concedida tutela de urgência e, neste contexto, temos, ainda, questão da mais alta relevância jurídica, quer sobre questões pertinentes as condições da ação, quer em relação ao próprio mérito tratado.
Desta forma, em obediência ao aspecto constitucional da COISA JULGADA, tratando-se a AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS de uma exceção sem precedentes contido no direito material, não vejo como, em caráter liminar. suspender os efeitos da sentença. Até porque, como bem salientou o magistrado de primeiro grau no despacho recorrido, após o trânsito em julgado, a decisão deste sodalício consagrado no acórdão transitado em julgado já está cumprida, tratando-se, portanto, de um ato jurídico perfeito e acabado.
Mas, por cautela, isto não impede, com base da Lei de Registro Público, que a existência da ação seja averbada junto às respectivas matrículas, evitando-se, desta forma, que a situação possa vir atingir outros possíveis adquirentes do citado imóvel.
Derradeiramente, friso que, em relação ao mérito da ação proposta, condições da ação e outros atributos, de rigor se apresentam somente posicionamento deste Tribunal depois da prolação da sentença (de procedência ou improcedência) sob pena de supressão de instância e, sobretudo porque se trata de questão de alta relevância jurídica.
Desta forma, à vista dos aspectos acima, concedo em parte, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, tutela de urgência para: ‘determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Canarana – Estado de Mato Grosso, situada na Rua Barra do Garças, no 167, Centro, CEP: 78.640-000 cidade de Canarana – Estado de para fins de averbar a existência da presente demanda junto às matrículas imobiliárias de números 554, 10.044, 10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.049, 10.050, 10.051, 10.052, 10.053, 10.054, 10.055, 10.056, 10.057, 10.058 e 10.059.
Notifique-se a parte agravada para que, no prazo legal, apresente a CONTRAMINUTA.
Decorrido o prazo para resposta, com o sem apresentação, após regularmente certificado, voltem os autos à conclusão para o regular impulso.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.